Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706627-12.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA, THAMIRES ARAÚJO RIBEIRO SANT "ANNA PACIENTE: ELIANE FERREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA e THAMIRES ARAÚJO RIBEIRO SANT’ANNA em favor de ELAINE DA SILVA FERREIRA, presa esta preventivamente. Sustentam as impetrantes que a prisão preventiva da paciente é ilegal porquanto foi a ela imputado crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, é trabalhadora, mãe de família e tem interesse em colaborar com a persecução penal. Alegam ainda as impetrantes que, em virtude da pandemia do Corona vírus, não se justifica a manutenção da prisão cautelar da paciente mormente porque o presídio feminino é superlotado e “não tem condições de higiene para combater tal pandemia”. Invocam a recente decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio na ADPF 347, a qual tece recomendações aos juízes das varas de execução penal quanto ao tratamento a ser dispensado aos presos em tempos de pandemia. Nesse quadro, requerem que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, a fim de minimizar as chances de proliferação da doença em larga escala. Pois bem. É caso de inadmissão do writ. Não constam dos autos os documentos relativos à ordem de prisão preventiva decretada em desfavor da paciente. É dizer, nada se sabe sobre a dinâmica delitiva que lhe fora imputada ou sobre o contexto em que a ordem de prisão cautelar foi expedida. Este colendo TJDFT já decidiu: “Habeas corpus. Prisão preventiva. Ilegalidade. Deficiência na instrução do writ. A instrução deficiente do writ, em que não se apresentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nem documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, impossibilita o exame de eventual ilegalidade da prisão, sobretudo se as informações da autoridade coatora, suscintas, quase nada esclarecem. Ordem denegada.” (Acórdão 1213961, 07219959520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Outrossim, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, in casu, não sabe sequer o motivo pelo qual a paciente foi presa. Mais a mais, não trouxeram as impetrantes qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Corona vírus no presídio em que se encontra a paciente, tampouco se sabe ser ela integrante de grupo de risco. Ao fim, em consulta ao andamento da ADPF 347 no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, verifica-se “liminar não referendada” nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar na parte em que não se conhecia da legitimidade do terceiro interessado. Por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Gilmar Mendes. Falaram: pelo Distrito Federal, o Dr. Marcelo Proença, Procurador do Distrito Federal; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros, Vice-Procurador-Geral da República. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski e, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.03.2020”. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 19 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador